Tribunal: TJSP
Processo: 9004778-74.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9004778-74.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE SILVA
DE MACEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9004778-74.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/4
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9004778-74.2018.8.26.0050 VOTO no 33619
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 921.320
AGRAVANTE: JOSÉ SILVA DE MACEDO
AGRAVADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo sentenciado JOSÉ SILVA DE MACEDO contra r. decisão de fls.
11/11vo, proferida pela douta Magistrada da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, que indeferiu o seu pedido de
livramento condicional por ausência dos requisitos objetivo e
subjetivo.
Alega o agravante que preenche os requisitos legais
para obtenção do livramento, uma vez que a data da falta grave
considerada para o indeferimento do benefício pela douta Juíza é
17/09/2017 e não 16/09/2018 e, portanto já estaria reabilitada,
bem como porque a falta grave não interrompe o lapso temporal para
obtenção do livramento, fazendo ele jus ao benefício.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada (fls. 27), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9004778-74.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/4
se pelo não provimento (fls. 44).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 19 (dezenove)
anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, pela prática de
03 (três) roubos qualificados. Iniciou o cumprimento da pena em
04/04/2010 com TCP previsto para 12/08/2029 (fls.4).
De fato, o sentenciado já cumpriu o requisito
objetivo.
O mesmo não se pode dizer quanto ao requisito
subjetivo.
Verifica-se que em 14/08/2019, esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de execução no 9000797-03.2019.8.26.0050,
em que o sentenciado, ora agravante, pleiteava a progressão ao
regime semiaberto.
Naquela oportunidade, a douta Magistrada de
Primeiro Grau havia requisitado à unidade prisional a realização do
exame criminológico para análise do pleito de progressão ao regime
semiaberto, e acabou indeferindo o benefício por ausência do
requisito subjetivo.
Naqueles autos, realizado o exame criminológico, a
douta Juíza destacou que “a prova técnica realizada nos autos
apontou obstáculos para a progressão de regime, constatando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9004778-74.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/4
sentenciado possui plano futuro pouco elaborado, crítica superficial e
inadequada acerca do delito cometido, remorso inexpressivo e senso
de responsabilidade pouco desenvolvido (fls. 39)”.
Observou ainda que o Relatório Psicológico concluiu
que “é recomendável maior aprimoramento dos requisitos subjetivos
necessários à vida em semiliberdade, para além dos muros da
instituição prisional, devendo desconstruir os círculos viciosos que
promovem a sua auto-exclusão, alimentam sofrimentos psíquicos e
atualizam predisposições comportamentais de desvalorização” (fls. 39
do agravo no 9000797-03.2019.8.26.0050).
Dessa forma, se àquela época não estava o
sentenciado apto a progredir para o regime semiaberto, menos ainda
estaria para ser beneficiado com o livramento condicional. Sendo
assim, melhor que o condenado permaneça mais algum tempo no
regime fechado, a fim de que melhor absorva a terapêutica penal e
tenha diminuídas as chances de cometer novos delitos, quando for
reinserido no convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora